Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-02.2021.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003689-02.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE - CPF: 784.999.841-34 (APELANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), CONFORT TICKET LTDA - CNPJ: 27.108.101/0001-37 (APELADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (APELADO), VANDEX TAXI LOTACAO LTDA - CNPJ: 03.308.424/0003-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
– LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA BANCÁRIA DE OUTREM
– CONDIÇÕES DO ART. 674 DO CPC OBSERVADAS
– GRUPO ECONÔMICO EMPRESARIAL NÃO DEMONSTRADO – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrada a existência de grupo econômico empresarial, é inaplicável a teoria da aparência para imputar a responsabilidade da dívida a outras empresas (art. 674 do CPC)
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba sucumbencial anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para determinar a liberação de bloqueio judicial nas contas bancárias da Abadio Pereira Cardoso Neto – ME e condenar o credor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante ressalta a formação de grupo econômico entre Transportes Satélite Ltda., Abadio Pereira Cardoso Neto – ME, Expresso Satélite Norte Ltda., B.E. Transportes Ltda. e Vandex Táxi Lotação Eireli – ME, o que inclusive teria sido reconhecido em Ações Trabalhistas citadas nos autos.

Assinala que todas essas empresas usam idêntico nome fantasia, trabalham em linhas de transporte de passageiros coincidentes, utilizam-se dos mesmos guichês de vendas de passagens e das mesmas plataformas de embarque nas rodoviárias municipais, e exploram uma única licença concedida pela AGER-MT.

Argui que o capital social da Abadio Pereira Cardoso Neto – ME (100 mil reais) é incompatível com o preço de um só dos ônibus da frota que fazem o transporte terrestre intermunicipal e interestadual de passageiros.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelas autoras Abadio Pereira Cardoso Neto - ME e Expresso Satélite Norte Ltda. no ID. 179096264.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator
.

V O T O R E L A T O R

Importante destacar inicialmente que as razões recursais são coerentes, buscam a desconstituição da sentença e registram inclusive a presença dos requisitos autorizadores da declaração de existência de grupo econômico, o que cumpre o princípio da dialeticidade.

O apelante recorre da sentença que determinou a liberação do bloqueio de R$663.125,08 nas contas bancárias da Abadio Pereira Cardoso Neto - ME em 22-6-2021.

O art. 265 do Código Civil estabelece que “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”.

Conforme orientação do STJ,
"reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada"
(AgRg no AREsp 441.465/PR, DJe de 3-8-2015).

E mais, "
por força da teoria da aparência, é possível que uma empresa integre o polo passivo no lugar de outra, do mesmo grupo econômico, quando existir entre ambas identidade de tal relevo que se possa imaginar tratar-se de uma só pessoa
". (Ag. n. 960278, DJU de 7-12-2007).

Cumpre ressaltar que o credor não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC, pois não há nos autos sequer indícios de unidade patrimonial ou de confusão entre a devedora principal (Transportes Satélite Ltda.) e as autoras.

O art. 265,
caput
e §1o, da Lei 6.404/76, traz os requisitos caracterizadores de grupo econômico:

“Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas”
.

Pelo conjunto probatório existente no processo não há como afirmar que as apeladas eram controladas pela Transportes Satélite Ltda. desde abril de 2004.

O presente feito não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, e não há prova de que a Abadio Pereira Cardoso Neto - ME e Expresso Satélite Norte Ltda. foram constituídas especificamente para atuar no ramo de transporte terrestre de passageiros em conjunto com a devedora ou lhe dando suporte.

Os vídeos, fotografias e passagens anexadas à lide são insuficientes para atestar até mesmo a suposta confusão de nomenclatura entre as empresas citadas.

Tem-se apenas o registro dos ônibus da autora Satélite Norte realizando o embarque e desembarque de passageiros.

O apelante não demonstrou a utilização dos mesmos guichês, plataformas, ônibus e licença de tráfego pela devedora e pelas apeladas (art. 373, II, do CPC).

E a sentença foi clara ao indicar a evolução societária da devedora Satélite desde a época em que ele (apelante) trabalhava como motorista profissional até a distribuição da Ação Indenizatória em 2004.

Na interlocutória que indeferiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0004897-43.2018.8.11.0007, o juízo de origem é preciso ao avaliar e distinguir tanto os quadros societários das autoras em relação às demais empresas mencionadas pelo apelante, como ao observar que as primeiras não foram alvo da desconsideração de personalidade jurídica ordenada pela Justiça do Trabalho.

Desde 20-6-2002 a devedora Satélite e a autora Satélite Norte não têm nenhum sócio comum, o que atende ao art. 674 do CPC.

Logo, o credor não mostrou o equívoco ou a ilegalidade da sentença (art. 373, inciso II, do CPC).

Sobre a matéria
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUFICIENTES
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa
. 2.
O reconhecimento de grupo econômico que autoriza superar a autonomia de distintas pessoas jurídicas para que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas reclama a presença do atendimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil e 28 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei no 6404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária foram previstos no Decreto-Lei no 5452/43 (art. 2o, § 2o)
. 3.
A mera existência de identidade de sócios dissociado da atuação em comum no mercado não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica
. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. 5.
Não demonstrados de forma inequívoca a existência de grupo econômico
e, também, ausente os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando a devedora detém, em tese, acervo patrimonial sujeito a execução,
se mostra descabida a pretensão do reconhecimento do grupo econômico visando superar a proteção à autonomia patrimonial da sociedade empresária
. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, hipótese não constatada no caso em apreço. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido
”.

(TJDF,
acórdão 1307387
, 07430584520208070000, relatora Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgamento em 2-12-2020, DJE de 22-1-2021, sem grifos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, INTENÇÃO DE FRAUDAR CREDORES E CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO ACOLHIMENTO.

AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INTENÇÃO DE FRAUDE À CREDORES
. ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL E DO STJ. REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
”.

(TJPR, 14a Câmara Cível, n. 0001690-43.2023.8.16.0000, Capanema, relatora substituta Cristiane Santos Leite, julgamento em 26-6-2023, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
comportam majoração de ofício pelo Tribunal de Justiça.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro a verba honorária
devida pelo credor de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023